Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-25.2022.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-25.2022.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLENE GOMES RODRIGUES - CPF: 568.735.731-91 (EMBARGANTE), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), LARISSA GOMES GARCIA TAVARES - CPF: 052.009.171-07 (EMBARGANTE), TRANSPORTES KOVALESKI LTDA - CNPJ: 15.004.519/0001-15 (EMBARGADO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LYDIA DAL ROVERE PATRICIO - CPF: 799.129.311-49 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENE GOMES RODRIGUES - CPF: 568.735.731-91 (EMBARGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), LARISSA GOMES GARCIA TAVARES - CPF: 052.009.171-07 (EMBARGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), TRANSPORTES KOVALESKI LTDA - CNPJ: 15.004.519/0001-15 (EMBARGANTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LYDIA DAL ROVERE PATRICIO - CPF: 799.129.311-49 (EMBARGANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL ESTABELECIDO EM SENTENÇA. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolhera, com efeitos modificativos, aclaratórios anteriores, para afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e condenar os embargados ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, com remissão à sentença que não estipulara percentual de honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à fixação do percentual de honorários de sucumbência, diante da inexistência de fixação na sentença de origem em razão da gratuidade judiciária; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise de embargos anteriores que sustentavam aplicação da Súmula 54 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão no acórdão quanto à inexistência de fixação anterior de honorários, que impõe à instância revisora a definição do percentual devido, arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, conforme critérios do art. 85, §§ 2
o
e 8
o
, do CPC.

4. A alegada omissão quanto aos embargos anteriores não se sustenta, em razão da preclusão consumativa, que inviabiliza a reapreciação do conteúdo já decidido. Ausência de vício no não conhecimento dos embargos sucessivos, manejados em afronta à unicidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“
1. Cabe ao órgão julgador recursal fixar os honorários advocatícios quando a sentença reformada não os houver estipulado por força da gratuidade judiciária.
2. Não há vício de omissão no não conhecimento de embargos de declaração sucessivos e preclusos, ainda que sustentem tese jurídica não analisada anteriormente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2
o
e 8
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 54.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Sirlene Gomes Rodrigues e Larissa Gomes Garcia Tavares, contra o acórdão proferido por esta Câmara que acolheu, com efeitos modificativos, os Aclaratórios por ela manejados, para afastar a suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios e, em decorrência, condenar os Embargados ao pagamento das custas processuais e da verba honorária fixada pelo Juízo de origem (id. 285239881, págs. 01/07).

As Embargantes sustentam que o julgado incorreu em omissão, pois a sentença apontada como referência para a condenação não fixou honorários advocatícios, tendo em vista a concessão da gratuidade judiciária às autoras.

Alegam que, sendo o caso de provimento da Apelação e, consequente reforma da sentença, caberia ao Relator fixar os honorários, nos moldes do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Além disso, afirmam que o acórdão não examinou os embargos de declaração opostos anteriormente, constantes do id. 276324881, nos quais se invocou, como única tese, a incidência da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos juros moratórios da condenação.

Os Recorridos não apresentaram contrarrazões ao Recurso (id. 290022387, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Sirlene Gomes Rodrigues e Larissa Gomes Garcia Tavares, contra o acórdão proferido por esta Câmara que acolheu, com efeitos modificativos, os Aclaratórios por ela manejados, para afastar a suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios e, em decorrência, condenar os Embargados ao pagamento das custas processuais e da verba honorária fixada pelo Juízo de origem.

De início, ressalto que os embargos de declaração constituem instrumento de estreita função integrativa e aclaratória das decisões judiciais, sendo seu cabimento condicionado à presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, é certo que tal recurso não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal para a renovação de fundamentos já apreciados ou preclusos.

Quanto ao primeiro ponto suscitado, entendo que, de fato, o acórdão restou omisso.

Com efeito, o julgado embargado acolheu, com efeitos infringentes, os Declaratórios anteriores, para condenar os Requeridos, ora Embargados, ao pagamento da verba sucumbencial, todavia, ao referir-se ao “percentual fixado pelo Juízo singular”, incorreu em omissão qualificada, pois não havia, na sentença originária, qualquer estipulação de percentual de honorários advocatícios.

Nessa quadra, por força do deferimento da gratuidade judiciária às Autoras/Embargantes, o Juízo de Primeiro Grau afastou expressamente a fixação da verba honorária, tornando-se inócua a remissão a percentual inexistente.

Nesse cenário, ao reformar a sentença para condenar os Requeridos/Embargados ao pagamento da verba honorária, a responsabilidade pela fixação do respectivo percentual passa a ser da instância revisora.

Diante disso, e considerando o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do feito, a complexidade da matéria, o valor da causa e a relevância social da demanda – envolvendo indenização por morte em acidente de trânsito –, reputo adequado fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos das Recorrentes, no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, observados os critérios estabelecidos nos §§ 2
o
e 8
o
do artigo 85 do CPC.

O percentual ora arbitrado revela-se compatível com os parâmetros legais e com a atividade desempenhada no processo, não sendo excessivo nem aviltante.

Dessarte, a omissão identificada deve ser sanada, conferindo-se efeitos integrativos ao presente julgado, para fixar, com precisão, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação imposta aos Embargados.

No que se refere ao segundo ponto ventilado pelas Embargantes, relativo à suposta omissão do acórdão, quanto aos Embargos anteriormente opostos (id. 276324881, págs. 01/02), nos quais se pleiteava, com base exclusiva, a aplicação da Súmula n. 54, do STJ, tenho que a alegação não merece acolhida.

Os autos evidenciam que as Embargantes, em 24//03//2025, opuseram Embargos de Declaração, questionando tão somente o fato de os Embargados não serem beneficiários da gratuidade da justiça e, por isso, não havia condição suspensiva da verba honorária (id. 276250370, pág. 01).

Nessa quadra, é certo que os segundos Aclaratórios não foram analisados, em virtude de ter havido preclusão consumativa.

É sabido que a parte não pode interpor sucessivos embargos sobre o mesmo acórdão, ainda mais com fundamentações idênticas ou complementares que poderiam ter sido veiculadas em única peça, sob pena de quebra da unicidade recursal e de comprometimento da estabilidade processual.

Ademais, inexiste qualquer irregularidade na ausência de pronunciamento expresso sobre os referidos Embargos não conhecidos, pois o não conhecimento por preclusão consumativa, matéria decidida de ofício nesta instância, afasta a necessidade de reapreciação de conteúdo não admitido.

Frise-se que, ainda que se sustente, em tese, a existência de omissão, tal vício, no caso concreto, não se configura, pois a ausência de apreciação resulta da preclusão consumativa.

É imprescindível lembrar que os embargos de declaração não podem ser manejados com o objetivo de reabrir discussão sobre matéria já preclusa ou objeto de decisão irrecorrível. A tentativa de reintroduzir o debate sobre a aplicação de súmula em sede de Aclaratórios sucessivos compromete a função integrativa do recurso e infringe os princípios da economia processual, da concentração e da lealdade processual.

Diante disso, tenho que os Declaratórios devem ser parcialmente acolhidos.

Forte nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, opostos por
Sirlene Gomes Rodrigues
e
Larissa Gomes Garcia Tavares,
tão somete
para reconhecer a omissão, quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência
e
estabelecê-los no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, mantendo-se íntegros os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025